Tribunal: TJDFT
Processo: 0700522-51.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. INTERESSE PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor, ora apelante, contra a r. sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC. Narra o apelante que ficou internado em janeiro de 2020 para a realização de cirurgia bariátrica nas dependências do hospital apelado, alegando que durante esse período ocorreu erro médico, uma vez que supostamente teria tido seu intestino dilacerado pela equipe comandada pelo médico apelado. Ocorre que, segundo sua narrativa, o hospital cobra uma taxa para que o apelante receba seus prontuários médicos, o que acaba por inviabilizar a propositura da ação por erro médico na medida em que o apelante sustenta não ter condições de suportar tais encargos financeiros sem prejudicar o seu próprio sustento bem como o da sua família. À vista desse contexto, ajuizou a presente ação antecipada de provas.
2. O juízo indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, pois, devidamente intimada para apresentar os documentos indispensáveis à propositura da demanda e destinados a justificar a necessidade de intervenção judicial para obtenção da tutela pretendida, o apelante deixou de atender à determinação do juízo, limitando-se a informar que comprovaria posteriormente o prévio requerimento administrativo e a negativa dos réus. Não obstante, foi concedida nova oportunidade para o apelante juntar os documentos determinados anteriormente, mas a referida parte tão somente reiterou os termos da petição anterior.
3. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta (juris et de jure), mas sim relativa (juris tantum). Na hipótese dos autos, o recorrente alega hipossuficiência econômica. Todavia, quando instado a juntar documentos nos autos a fim de comprovar sua situação de miserabilidade, limitou-se a juntar a certidão positiva de distribuição de ações cíveis junto ao TJDFT, na qual consta uma execução fiscal e uma ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança (ID 47608733), extrato de dívidas no SERASA (ID 47608734) e declaração do imposto de renda do exercício 2022, ano-calendário 2021 (ID 47608735). Portanto, não vislumbro provas idôneas de que o agravante possua baixa renda e de que suas despesas sejam capazes de comprometer parcela significativa do seu sustento. Dessa forma, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente. Preliminar rejeitada.
4. O art. 320, do CPC preconiza que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da demanda. A ausência de tais documentos dá azo à possibilidade de emenda, considerando-se que o vício pela ausência dessa juntada é sanável. Caso o autor não cumpra com a juntada desses documentos na ocasião da emenda da petição inicial, o juiz deverá indeferir a petição inicial (art. 330, caput e IV, do CPC). É o caso dos autos. A parte autora não logrou êxito em demonstrar seu interesse processual, na medida em que deixou de juntar documentação que comprovasse a negativa dos pedidos por parte dos réus em fornecer acesso aos seus prontuários médicos. Como é cediço, o interesse processual ou interesse de agir é uma das condições para o regular exercício do direito de ação e, segundo parcela da doutrina, o interesse processual deve ser analisado sob duas perspectivas diferentes, quais sejam, a necessidade e a utilidade. No caso em tela, o autor não conseguiu demonstrar a necessidade da intervenção jurisdicional, porquanto não há nos autos nenhum elemento de prova capaz de levar à conclusão que de fato houve recusa por parte do hospital ao fornecimento dos prontuários médicos.
5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e não provida.